Tribunal: TJDFT
Processo: 0714381-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Analisando detidamente os autos de origem, constata-se que o presente Agravo de Instrumento não deve ser admitido, uma vez que falta ao agravante interesse recursal. Isso porque o julgador de primeiro grau recebeu a exceção de pré-executividade à Execução Fiscal arguida pelo executado, ora agravante, cujo objeto é exatamente o mesmo do presente recurso. Exatamente por esta razão, falta ao agravante interesse na modalidade utilidade, tendo em vista que a pretensão deduzida no presente recurso deve ser, primeiramente, submetida ao julgador de primeiro grau, na aludida objeção de pré-executividade, para então, caso não seja acolhida, interpor o recurso cabível. Admitir o presente recurso configuraria supressão de instância e, por conseguinte, violação ao duplo grau de jurisdição. Tem-se, pois, que este Agravo de Instrumento não merece ultrapassar o juízo de admissibilidade, consoante dicção do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível”. Pelas razões expostas, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento e a ele NEGO SEGUIMENTO com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora